Tribunal: STF
Processo: ARE 976047
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Pressuposto de admissibilidade de conflito positivo de competência. Justiça Comum e Justiça do Trabalho. 3. Impossibilidade do reexame de provas e da análise de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.